Tribunal: TJMT
Processo: 1000359-23.2023.8.11.0105
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000359-23.2023.8.11.0105
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORI JORGE POLLES - CPF: 614.828.039-68 (EMBARGANTE), CLEITON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.794.581-55 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGO ZILIO - CNPJ: 34.786.221/0001-59 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGO ZILIO - CPF: 030.824.831-78 (ADVOGADO), FABIO DIAS CORREIA - CPF: 808.266.441-04 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FIAGRIL LTDA. contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JULIO CEZAR CRUZ, reformando sentença que havia julgado improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção. O acórdão reconheceu a quitação integral de obrigação constante de Cédula de Produto Rural (CPR) firmada em operação de barter e determinou a devolução do excedente entregue em produto ou equivalente monetário. A parte embargante alega omissões e contradições no julgado quanto à análise de contratos e à natureza da obrigação pactuada, além de pleitear prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não examinar documentos contratuais e condutas relevantes para a natureza da obrigação discutida; (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão quando ausentes vícios formais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão judicial não está obrigada a examinar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

A caracterização da CPR física emitida em operação de barter não se altera por condutas paralelas das partes, quando a obrigação principal estiver documentalmente demonstrada como quitada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NORI JORGE POLLES
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1000359-23.2023.8.11.0105, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL. INTERMEDIAÇÃO REALIZADA. NEGÓCIO JURÍDICO EFETIVADO ENTRE AS PARTES APROXIMADAS PELO CORRETOR. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. CAUSALIDADE ADEQUADA. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO RESULTADO COMPROVADO. ARTIGO 725 DO CC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 725 do Código Civil, é devida a comissão de corretagem quando o negócio é concluído em decorrência da intermediação realizada, ainda que de forma verbal.

A atuação eficaz do corretor restando demonstrada por elementos probatórios hábeis, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da comissão.

Alegações de ilegitimidade passiva e ausência de nexo de causalidade não se sustentam diante da comprovação de participação direta do réu na negociação e da existência de vínculo jurídico mínimo entre corretor e alienante.”
(Id. 325929866)

Em suas razões, de Id. 327992358, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão, contradição e obscuridade, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Alega, em síntese a existência de obscuridade quanto à análise da atuação eficaz do corretor, pois o acórdão teria se limitado a fundamentação genérica, sem enfrentar aspectos relevantes suscitados na apelação, como: a negativa inicial dos compradores, as substanciais modificações realizadas no imóvel, a discrepância de valores entre proposta inicial e venda final, e a intermediação por terceiro.

Aduz a ocorrência de contradição no reconhecimento simultâneo de "manifestação expressa de desinteresse" e "interesse latente" por parte dos compradores, o que, segundo o embargante, configuraria premissas incompatíveis.

Narra a existência de omissão quanto às alterações substanciais do imóvel que impactariam diretamente o nexo de causalidade entre a atuação do corretor e a concretização do negócio, à atuação de terceiro corretor, que teria efetivamente conduzido a venda, ao valor atribuído à causa e à base de cálculo da comissão de corretagem e à análise da alegada ilegitimidade passiva do embargante, visto que não era proprietário do imóvel nem recebeu valores da negociação.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados e, caso superada tal pretensão, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, para fins de interposição de recurso especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissões, contradições e obscuridades.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Da alegada ilegitimidade passiva

Sustenta o apelante que não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o contrato de compra e venda do imóvel rural foi formalizado exclusivamente em nome de seu irmão, Júnior Polles, o qual seria o verdadeiro titular da propriedade.

Entretanto, conforme se extrai das atas notariais colacionadas aos autos (Ids. 111898826, 111898828 e 111898832), o próprio apelante interagiu diretamente com os prepostos da imobiliária autora, inclusive definindo condições da venda, valores e respondendo ativamente às mensagens dos corretores. Mais que isso, autorizou expressamente a comercialização do imóvel, a despeito de alegar não ser o proprietário registral.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o exercício de poderes de disposição ou representação do proprietário é suficiente para caracterizar a legitimidade passiva na ação de cobrança de corretagem.

Nesse sentido:

Normal 0 21 false false false EN-US JA X-NONE EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORRETAGEM. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL DE INTERMEDIAÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL . AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Agnelda de Araújo Alexandre Barbosa contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Parnamirim/RN, que julgou improcedente o pedido de cobrança de comissão de corretagem, formulado pela autora, em desfavor de José Nerivam Bezerra. A sentença considerou a inexistência de contrato formal de intermediação entre as partes e condenou a autora em custas processuais e em honorários advocatícios. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o recebimento de comissão de corretagem pela apelante na ausência de contrato formal que comprove a contratação de seus serviços de intermediação imobiliária pelo apelado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A comissão de corretagem é devida por aquele que contrata diretamente o corretor, o que não ficou configurado no presente caso, considerando a ausência de vínculo jurídico entre as partes. 4. Não há provas documentais suficientes para demonstrar a contratação ou autorização formal do apelado para que a apelante intermediasse a venda do imóvel, sendo as conversas via aplicativo insuficientes para fundamentar a pretensão de cobrança de comissão. 5 . A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que efetivamente contrata o corretor, de forma expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo pagamento de comissão de corretagem recai sobre a parte que contrata diretamente o corretor, sendo insuficientes, para comprovação de vínculo jurídico, conversas informais ou sem autorização expressa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11º; CPC, art . 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1288450/AM, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . 24.02.2015.” (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08039800920218205124, Relator.: SANDRA SIMOES DE SOUZA DANTAS ELALI, Data de Julgamento: 20/11/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2024)

O princípio da aparência jurídica, amplamente reconhecido nas relações civis, também impõe o reconhecimento da legitimidade do apelante, pois foi ele quem se portou, perante a corretora e os potenciais compradores, como responsável direto pela negociação do bem rural.

A tese de ilegitimidade, portanto, não se sustenta, razão pela qual deve ser
rejeitada
.

Prosseguindo quanto ao mérito.

O apelante argumenta que não firmou contrato com a imobiliária, tampouco autorizou a intermediação, sendo a negociação efetiva conduzida posteriormente por terceiro (corretor Frank Mendes), em data posterior e por valor distinto daquele inicialmente proposto.

Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram que houve, sim, contrato verbal de corretagem, na forma prevista no art. 722 do Código Civil:

“Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.”

É, pois, contrato bilateral, oneroso, aleatório, informal e consensual, que tem por escopo a aproximação de pessoas interessadas na celebração de negócios jurídicos.

Logo, a obrigação do corretor é de resultado, que não se perfectibiliza com a pactuação do negócio, mas, antes, com o resultado útil proporcionado aos clientes.

Nesse seguimento caminham as lições de Nelson Rosenvald e Christiano Chaves de Farias:

"Sem dúvida, o corretor não pode se responsabilizar pela conclusão do negócio. A sua atuação cessa com o resultado útil propiciado ao cliente. Isto é: com a aproximação eficaz e exitosa do comitente com o terceiro, com quem celebra o negócio pretendido. Dali em diante, não será possível frustrar a remuneração do corretor por conta de eventuais desistências, após a celebração do contrato, ou de fatos externos, como uma eventual evicção da coisa adquirida" (In: Curso de Direito Civil - Contratos, Teoria Geral e Contratos em Espécie - Vol.4, 7ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 1016)".

Não se exige forma escrita para validade do contrato de corretagem. Basta a demonstração inequívoca da intermediação útil, o que resta comprovado pelas mensagens trocadas entre o réu e o corretor intermediador, nas quais o apelante manifesta interesse, fornece detalhes do imóvel, estipula valores e condições, e autoriza expressamente que a propriedade seja mostrada aos potenciais compradores.

Assim, incumbe ao corretor o dever de promover a aproximação eficaz entre as partes, conduzindo-as em direção à concretização do negócio jurídico. Embora não se possa exigir que o profissional assegure a celebração final do contrato, uma vez constatado o nexo de causalidade entre sua atuação e a conclusão do negócio, é devida, como consequência, a comissão de corretagem.

Tal obrigação permanece incólume, ainda que o negócio venha a ser concluído por valor diverso ou em condições distintas daquelas originalmente propostas na intermediação realizada pelo corretor.

Nesse sentido, é a redação do art. 727 do Código Civil, vejamos:

“Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.”

Desse modo, assegura-se ao corretor o direito à percepção da comissão de corretagem quando, após sua atuação intermediadora, as partes, ainda que tenham dispensado seus serviços – contratados por prazo determinado ou indeterminado –, venham a celebrar, posteriormente, o negócio jurídico. Ressalte-se, contudo, que tal prerrogativa não exime o corretor do dever de promover a aproximação efetiva entre os contratantes.

In casu, as visitas ao imóvel foram efetivamente realizadas, conforme comprovado nos autos. E, não obstante o contrato formal tenha sido celebrado posteriormente por intermédio de outro corretor, os compradores são os mesmos inicialmente apresentados pela imobiliária autora, consoante muito bem delineado pelo juízo a quo, o qual transcrevo os trechos pertinentes abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia, in verbis:

“As atas notariais comprovam a autorização verbal para a intermediação. Na conversa registrada no ID. 111898826, datada de 04/03/2022, o requerido, ao ser questionado pelo funcionário da autora sobre a negociação da terra, respondeu: "É quatrocentos e trinta e oito alqueires, quinze milhões pode vender", estabelecendo inclusive condições sobre o percentual de corretagem.

Digo mais, as atas notariais demonstram inequivocamente que a autora promoveu a aproximação entre vendedor e compradores, prova corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Conforme registrado no ID. 111898832, houve efetivo contato entre Cidnei Zilio (funcionário da autora) e o casal comprador João Vilmar Votri e Ivania Padovan Peres. Na conversa de 03/05/2022, Cidnei informa ao requerido: "levei o comprador lá, olhamo ele gostou" (ID. 111898828). O próprio requerido reconhece a apresentação do comprador, tanto que questiona sobre reformas na propriedade para melhor apresentação.

Comprovada a aproximação, passo a analisar se o resultado útil decorreu da intermediação realizada pela parte requerente.

A análise conjunta das provas revela situação complexa que demanda cuidadosa apreciação.

Restou incontroverso nos autos que foi a Imobiliária Zilio & Zilio, por meio de seus prepostos Cidnei Zilio e Adailton Procópio Junior, quem inicialmente apresentou a propriedade rural aos compradores João Vilmar Votri e Ivania Padovan Peres.

O depoimento do próprio comprador confirma que "o contato com a imobiliária comigo foi através do Cidão, ele me ligou dizendo que tinha uma terra pra vender e fomos lá olhar". Esta apresentação inicial representa elemento fundamental na cadeia causal que resultou na posterior aquisição do imóvel. A requerente não apenas estabeleceu o primeiro contato, mas conduziu os interessados ao local, proporcionando o conhecimento “in loco” das características e potencialidades da propriedade rural, conforme demonstram as atas notariais acostadas aos autos sob os IDs. 111898828 e 111898832.

Embora os compradores tenham inicialmente “não gostado” da propriedade devido à sujeira, conforme relatado pela compradora Ivania Padovan Peres em seu depoimento - "a terra estava bem bagunçada, e achamos que tinha muito serviço para fazer" - permaneceu um interesse latente despertado pela apresentação da requerente. Elemento crucial a ser considerado reside no fato de que, quando informados por Frank Mendes sobre as melhorias realizadas na propriedade, os compradores imediatamente retornaram ao mesmo imóvel inicialmente apresentado pela requerente.

Nas palavras da compradora: "nós fomos ver a terra novamente, ai nós gostamos do que vimos e combinamos e compramos".

Esta circunstância evidencia que o interesse inicial despertado pela apresentação da requerente não se extinguiu com a recusa inicial, mas permaneceu ativo, sendo reativado quando as condições do imóvel se tornaram mais favoráveis.

Fato que comprova o contínuo interesse dos compradores é que as atas notariais contidas no ID. 111898832 - pág. 12 demonstram que, após a primeira visita, houve continuidade nas tratativas entre a requerente e os compradores.

Em conversa datada de 25 de junho de 2022, o comprador João Vilmar Votri chegou a apresentar proposta concreta no valor de R$ 13.000.000,00, conforme registrado: "veja ele pega os treze lá? Seis de entrada e mais três, uma de três e de duas de dois".

Esta proposta foi devidamente repassada ao requerido, que marcou prazo para dar resposta, demonstrando que as negociações avançaram significativamente além do mero conhecimento inicial do imóvel. O interesse manifestado pelos compradores através de proposta formal evidencia que a apresentação da requerente havia gerado resultado concreto nas tratativas.

O período de aproximadamente 60 (sessenta dias) transcorrido entre a primeira visita e a efetiva aquisição não configura prazo suficientemente extenso para caracterizar ruptura do nexo causal, especialmente quando os compradores mostram o interesse nesse meio tempo.”

A jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmado que, havendo nexo de causalidade entre a atuação do corretor e a conclusão do negócio, é devido o pagamento da comissão.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM POR VENDA DE IMÓVEL . VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONSTATAÇÃO. PEDIDO CERTO. LIMITAÇÃO AO VALOR REQUERIDO NA INICIAL .
COMISSÃO DE CORRETAGEM. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. CONSTATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA APROXIMAÇÃO DAS PARTES
. COMPRADOR QUE VISITA O IMÓVEL E TOMA CIÊNCIA ACERCA DA COMISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A sentença que extrapola o pedido do demandante é ultra petita, devendo ser decotado o excesso nela verificado, restringindo-se aos limites do pleito inicial, sem alterar-lhe a substância. 2) Formulado pedido certo na inicial, a condenação ao pagamento da comissão de corretagem deve ser limitada ao valor pleiteado na exordial, sob pena de violação aos limites objetivos da demanda (art . 141 do CPC). 3) O ordenamento jurídico pátrio tutela o direito de o corretor receber a comissão de corretagem na situação em que após a sua efetiva intermediação, as partes tenham dispensado os serviços contratados e, mesmo assim, celebrado negócio jurídico final (art. 727 do Código Civil).
4) Demonstrada a aproximação efetiva das partes pelo corretor e, ainda, o consenso daquelas com relação aos elementos essenciais do negócio jurídico, mantém-se hígida a sentença que reconheceu o dever de adimplir a comissão de corretagem .
5) A assinatura pelo apelante da "ficha de visita", comprometendo-se ao pagamento da comissão em caso de realização do negócio por outras vias, configura vínculo jurídico suficiente para legitimar a cobrança da corretagem, mesmo que a transação final tenha sido concluída diretamente com o vendedor.
6) A ausência de contrato escrito não impede o reconhecimento da obrigação, desde que demonstrada a intermediação útil da parte autora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
7) A realização da venda de forma direta entre comprador e vendedor, após a intermediação da imobiliária, constitui tentativa de burlar o pagamento da comissão, violando o compromisso assumido pelo apelante.” (TJ-MG - Apelação Cível: 51677194120228130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/11/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2024)

No caso, o negócio não se concretizou por circunstâncias alheias à atuação do corretor (como reformas ou ajustes de valores), o que não rompe o nexo de causalidade, conforme doutrina e jurisprudência predominantes.

A interpretação literal do art. 725 do Código Civil reforça essa conclusão:

"Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

Portanto, não se exige que o corretor esteja presente na assinatura do contrato, mas sim que sua atividade tenha sido eficaz à aproximação das partes, o que se comprovou fartamente nos autos.

Embora a formalização da venda tenha se dado em momento posterior e mediante figuração diversa no contrato, essa circunstância não desnatura a essência do trabalho de intermediação exercido pela parte autora, cujo resultado útil – a conclusão do negócio – decorreu de sua atuação direta.

Deste modo, consumada a transação em decorrência de aproximação realizada pelo corretor, ainda que a venda se concretize por vias distintas ou em momento posterior, assiste-lhe o direito à remuneração contratada, conforme preceitua o art. 725 do Código Civil.

Ademais, é irrelevante o argumento de que o negócio teria sido finalizado por outro corretor, haja vista que não houve rompimento do nexo causal, mas continuidade natural das tratativas já iniciadas, tendo o apelante apenas alterado a estratégia para evitar o pagamento da comissão originária.

A sentença fixou a comissão devida em 2,5% sobre o valor do negócio jurídico (R$ 17.000.000,00), com base no art. 724 do Código Civil, em razão da ausência de cláusula contratual expressa quanto ao percentual.

A fixação judicial observou os padrões de mercado, a prática regional e o esforço despendido na intermediação. Tal critério é razoável e proporcional, não havendo impugnação específica quanto ao valor em si, mas apenas quanto à existência do direito.

Mantém-se, pois, o percentual fixado na origem.
”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025